Tribunal: TJPA
Processo: 0811289-09.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811289-09.2023.8.14.0006

APELANTE: ANA PAULA NEVES RODRIGUES, M. R. T.

APELADO: RODRIGO DE CARVALHO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
:
0811289-09.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE:

M.R.T, REPRESENTADA POR ANA PAULA NEVES RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA:

CAMILLA FACIOLA PESSOA LOBO

APELADO:

RODRIGO DE CARVALHO TAVARES

DEFENSORIA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA – 6ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA JUDICIAL E TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA JUDICIAL E TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. QUESTÕES PROCESSUAIS NÃO RESOLVIDAS NA AUDIÊNCIA/DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO QUE É FASE OBRIGATÓRIA NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
:
0811289-09.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE:

M.R.T, REPRESENTADA POR ANA PAULA NEVES RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA:

CAMILLA FACIOLA PESSOA LOBO

APELADO:

RODRIGO DE CARVALHO TAVARES

DEFENSORIA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA – 6ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

M.R.T, REPRESENTADA POR ANA PAULA NEVES RODRIGUES,
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua-Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão e procedente a reconvenção.( PJe ID 20565908, páginas 1-6).

As razões recursais

aduzem como

argumento central a nulidade da sentença por:

-surpresa na decisão;

-não ter sido oportunizado aos litigantes o direito na produção dos meios de prova submergindo o erro de procedimento;

-ser necessário o exaurimento das provas dada a insuficiência da prova pericial e

-ser a guarda compartilhada e o modelo de visitação

um caminho ao retorno da violência doméstica.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recuso interposto segundo as razões nele estabelecidas.( PJe ID 20565911, páginas 1-8)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 20565965, páginas 1-4)

Em parecer, o Ministério Público se posiciona “pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL da Apelação, no sentido de acolher a preliminar de nulidade alegada, devendo os autos retornarem ao juízo a quo para realização de instrução probatória e produção das demais provas necessárias ao exame do mérito, nos termos da fundamentação.”(PJe ID 20731318, páginas 1-6)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:
:
0811289-09.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE:

M.R.T, REPRESENTADA POR ANA PAULA NEVES RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA:

CAMILLA FACIOLA PESSOA LOBO

APELADO:

RODRIGO DE CARVALHO TAVARES

DEFENSORIA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA – 6ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal ocorrido no PJe ID 20633711, página 1.
[1]

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum dada a necessidade de haver o exaurimento cognitivo da matéria tratada;

- O almejo relativo à guarda judicial seja na modalidade unilateral, seja na forma compartilhada exige efetiva dilação probatória, até por qual motivo incidirá na qualidade do direito de visitação ou convivência que afasta para bem longe o julgamento antecipado da lide.

- Inexistência da fase estrutural do litígio e da instrução e julgamento e

- Ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto ao julgamento antecipado da questão.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – contestação/reconvenção -réplica/contestação à reconvenção e réplica à contestação à reconvenção. Todavia, falhou processualmente quando revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar

audiência/decidir a organização e saneamento

do artigo 357 do Código de Processo Civil, que

instala a inequívoca nulidade

dado que deixa de:

“
Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

À vista disso, a sentença objurgada não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade apontada.

De outro giro, vejo que

M.R.T.
anuncia

o elenco à produção dos meios de prova,
in verbis:

Protesta-se pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente juntada posterior de documentos, oitiva de testemunhas, prova pericial, depoimento pessoal das partes e mais o que for necessário para o bom julgamento do feito. ( PJe ID 20565877, página 4).

E
RODRIGO DE CARVALHO TAVARES
igualmente requer a confecção das provas,
in verbis
:

Protesta-se por todos os meios de prova admitidos em direito, como oitiva de testemunhas que se compromete a apresentar em juízo independente de intimação, depoimento pessoal das partes, e juntada de documentos.( PJe ID 20565897,página 4).

Ora, o julgador nada decidiu acerca da (não) confecção dos meios probatórios eleitos, não avaliou a qualidade dos almejos pleiteados e tampouco oportunizou aos Litigantes a devida manifestação, indiferença essa que remete à afronta ao direito de provas violando gravemente os princípios do devido processo legal e

contraditório,
inequivocadamente.

Realço, ainda, que as partes não foram cientificadas quanto à intenção de julgar antecipadamente à lide e tampouco deram concordância ao ato, fato que igualmente atinge os princípios acima versados a ensejar a n
ulidade do texto combatido não comportando maiores digressões.

À vista disso, m
eu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e dar provimento para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir

da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima apontados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

“DESPACHO Segundo artigo 1.012, caput, do CPC, recebo a Apelação Cível no efeito suspensivo. Ao Ministério Público para parecer. Após, conclusos para julgamento. Belém-Pará, data conforme Sistema Pje DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT RELATORA.”

Belém, 04/09/2024